Tribunal: STF
Processo: HC 230212
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Supressão de instância. Ausência de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça. 3. Recusa do Ministério Público em ofertar acordo de não persecução penal com fundamento na irretroatividade do instituto. Posterior determinação do Tribunal para que seja reavaliada a propriedade do acordo. 4. Pedido para que seja anulada a decisão de recebimento da denúncia. 5. Não há nulidade no recebimento da denúncia após o Ministério Público se manifestar com a recusa de oferta do ANPP, que, inclusive, não se sabe se será ofertado. 6. Agravo improvido.